Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006159-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 8185415) proferida em embargos à execução fiscal.

Alega, em preliminar, que são intempestivos os embargos à execução, em razão do “
prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução
”.

Assegura, no mérito, que ajuizou execução fiscal para cobrança “
das certidões de dívida ativa no 1285/2017, 1286/2017, 1287/2017, 1299/2017 e 1300/2017
”, as quais decorrem dos Processos Administrativos n
os

“
0115.002.344-3/2015; 0115.000.334-4/2015; 0115.001.138-5/2015; 0115.005.279-8/2015 e 0115.005.232-3/2015
”, em que foi aplicada multa pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Assevera que “
é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da autuação, sob pena de violação ao princípio da separação das instâncias, oriundo da separação dos poderes, prevista no artigo 2o da Constituição Federal.
”.

Afiança que “
não há o que se discutir quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa, na medida em que o PROCON é órgão fiscalizador das relações de consumo, sobretudo, diante da efetiva violação às normas consumeristas.
”. Além disso, “
os atos administrativos são consubstanciados pela presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual apenas pode ser ilidida por prova contrária relevante.
”.

Afirma que “
as multas são decorrentes de Processo Administrativos, em que se observou a ampla defesa e o contraditório.
”. Ademais, trata-se “
de Empresa de grande porte, que percebe milhões de lucros, desse modo, denota-se que os processos administrativos, respeitou-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
”.

Acentua que “
a simples reparação dos danos causados aos consumidores, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor.
”.

Requer o provimento do recurso para “
condenar o apelado ao pagamento de honorários de advogado no patamar de 20% do valor da causa, uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade.
”.

Contrarrazões (Id. 8185423).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

De acordo com a CDA, as multas, objeto da execução, decorrem de 5 (cinco) processos administrativos instaurados por consumidores perante o PROCON versando sobre cobrança irregular e variação de consumo, quais sejam: no 0115.002.344-3/2015; 0115.000.334-4/2015; 0115.001.138-5/2015; 0 115.005.279-8/2015 e 0115.005.232-3/2015.

[...]

Ocorre que as reclamações prosseguiram e mesmo apresentado defesa e informações acerca do noticiado, a reclamada foi multada em todos os casos, nos seguintes valores: R$ 5.000,00 (0115- 002.344-3 – id. 14568748 e 1468769); R$ 6.000,00 (id. 14568803); R$ 6.000,00 (0115-001.138- 5); R$ 7.000,00 (0115-005.279-8 –id. 14568819) e R$ 5.000,00 (0115-005.232-3 – id. 14568869).

[...]

Com efeito, a fundamentação legal utilizada nas decisões administrativas é equivocada, na medida em que não foram demonstradas qualquer prática abusiva ou inadimplemento dos deveres de consumo por parte da empresa reclamada.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo procedentes os embargos à execução ajuizados por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – Energisa em face do Município de Rondonópolis, para extinguir a execução fiscal no 1001682-54.2018.8.11.0003, por ser nula as certidões de dívida ativa no 1285/2017, 1286/2017, 1287/2017, 1299/2017 e 1300/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números no 0115.002.344-3/2015; 0115.000.334-4/2015; 0115.001.138-5/2015; 0 115.005.279-8/2015 e 0115.005.232-3/2015.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal no 1001682-54.2018.8.11.0003.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o exequente.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 35.442,44 - atribuído em 6/8/2019 – Id. 14568677), consoante dispõe o artigo 85, §4o, III, c/c §3o, I, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC). [...]

(Id. 8185415, fls. 2/5).

Anoto, preambularmente, que a apelada apresentou em duplicidade as contrarrazões (Id. 8185423 e 8185424). Em virtude da preclusão consumativa, fica desconsiderada as contrarrazões no Id. 8185424
.

Em relação à
preliminar de intempestividade, anoto que, o prazo para oposição de embargos à execução é de trinta (30) dias, na forma do artigo 16 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 16 -
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

I – do depósito;

II –
da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III – da intimação da penhora. [...]. [sem negrito no original]

O embargante efetuou a juntada do seguro de garantia em
11 de julho de 2018
(Processo Judicial Eletrônico no 1001682-54.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 14108635) e, os embargos à execução foram protocolados em
6 de agosto de 2018
, portanto tempestivos, uma vez que sua interposição se deu dentro do prazo legal.

[...] 2.
O prazo para oferecer embargos do devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença tem início a partir da data da efetivação do depósito judicial da quantia correspondente ao título executivo, pois, nesse caso, a constituição da penhora é automática, independendo da lavratura do respectivo termo. Precedentes
.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, EDcl no AREsp 79.761/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2013). [sem negrito no original]

[...] 3.
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido
.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112416/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça em 9 de setembro de 2009). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Embargos à execução fiscal opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
com a finalidade de anular as decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os
0115.002.344-3/2015, 0115.000.334-4/2015, 0115.001.138-5/2015, 0115.005.279-8/2015 e 0115.005.232-3/2015, por “
afrontar os princípios da legalidade e motivação
”, além de “
não ser razoável ou proporcional a multa imposta à Energisa
” (Id. 8185136, fls. 2).

Por sua vez, os Processos Administrativos foram instaurados a partir das Cartas de Informações Preliminares, onde constam as descrições dos fatos, declarações dos consumidores com seus respectivos documentos pessoais e Termos de Reclamações, bem como foi intimada para audiência de conciliação, apresentação de defesa administrativa e notificada da decisão administrativa (Id. 8185142, fls. 14, Id. 8185145, fls. 75, Id. 8185145, fls. 185 e Id. 8185146, fls. 113, Id. 8185147, fls. 73).

Apresentou recursos administrativos à
Junta Recursal de Primeira Instância
(Id. 8185143, fls. 5/12, Id. 8185145, fls. 83/91, Id. 8185145, fls. 195/221 e Id. 8185146, fls. 134/147, Id. 8185147, fls. 85/99), aos quais foram negado provimento, nos seguintes termos:

[...]
Processo F.A. No: 0115-002344-3

Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

Relatório:

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 43/48), Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pelo Sr. Edivaldo Antônio dos Santos aberta no dia 15/06/2015, onde explana que ser titular da Unidade Consumidora de número 19569675 e que vinha recebendo faturas

com valores abusivos e excessivos ao seu verdadeiro consumo, com o vencimento para o mesmo mês, o que estava dificultando a situação financeira do reclamante, prejudicando seu sustento e de sua família. Diante do exposto, requereu a contestação das faturas dos meses de abril/2015 no valor de R$ 458,24, com vencimento no dia 13/05/2015 e maio/2015 no valor de R$ 321,08, com vencimento para o dia 29/05/2015 totalizando o valor de R$ 779,32 no mesmo mês, requerendo ainda que fosse feito uma vistoria completa e aferição no medidor.

Em audiência realizada no dia 21/08/2015 às 10:00, a recorrente devidamente notificada conforme consta nos autos à fl. 12, compareceu à audiência de tentativa de conciliação, onde restou a impossibilidade de acordo entre as partes.

O conciliador responsável pela Reclamação Administrativa emitiu Parecer Técnico a classificando como reclamação fundamentada não atendida, conforme fl. 35. Consta ainda notificação do referido parecer técnico nas fls. 34 e AR de fl. 37.

Em face dos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]

Vejamos que é dever da recorrente manter a qualidade da prestação de serviços. Diante disso, verifica-se que a recorrente ofendeu este Órgão de Defesa de Consumidor, a consumidora e o CDC, já que não ofereceu um serviço adequado.

Em razão do fato de não prestar um serviço adequado e eficiente ao consumidor de seus serviços, a reclamada deve ser punida como uma forma de desestimular a prática desse tipo de conduta, pois ofendeu os seguintes dispositivos:

[...]

Um serviço colocado à disposição no mercado de consumo deve apresentar os requisitos do art. 22, do CDC, quais sejam: segurança, eficiência e adequação; configurando-se como prática abusiva colocar, no mercado de consumo, qualquer serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (art. 39, VIII, CDC).

Assim, constatou-se que a cobrança indevida, gerando transtornos ao consumidor, desrespeitando dispositivos de leis consumeristas, devendo, portanto, ser penalizada por este Órgão de Defesa do Consumidor.

[...]

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, § 4o, 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – CDC e artigo 33, § 2o do Decreto 2.181/97 estabelecem que:

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da reclamada/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão exarada, bem como a sanção pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais.

Rondonópolis (MT), 29 de agosto de 2016

Ednei de Souza Nogueira (Id. 8185143, fls. 18/20 e Id. 8185144, fls. 5). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. No: 0115-000.334-4

Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

Relatório:

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 80/84), Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pela Sra. Cristina Maria Costa Barbosa aberta no dia 22/01/2015, onde explana que ser titular da Unidade Consumidora de número 1005855 e na data de 04/02/2014, funcionários da reclamada efetuaram uma vistoria na unidade consumidora supracitada, onde foi retirado o medidor sem a autorização da reclamante, uma vez que a pessoa que efetuou a assinatura foi tão somente um vizinho. Porém na data de 31/10/2014 a reclamante emitiu uma Notificação Extrajudicial, na qual afirma ter encontrado na data da vistoria anomalias denominadas Medidor com Lacres do Lab. Violados e Tampa Vidro do MD-Sem Lacre. E baseando-se nas normas da ANEEL a reclamadas estava cobrando a quantia de R$ 1.330,61. A reclamante registrou uma carta de contestação, na qual alega nada ter a ver com a anomalia ali encontrada. E que sem emitir resposta, a reclamada inseriu a quantia supracitada na fatura referente ao mês de janeiro/2014. Ante o exposto, requereu o cancelamento da cobrança indevida.

Em audiência realizada no dia 13/03/2015 às 13:08, a recorrente devidamente notificada conforme consta dos autos (fl. 25) compareceu à audiência de tentativa de conciliação, onde restou a impossibilidade de acordo entre as partes.

O conciliador responsável pela Reclamação Administrativa emitiu Parecer Técnico a classificando como reclamação fundamenta não atendida, conforme fl. 92. Consta ainda notificação do referido parecer técnico nas fls. 73 e AR de fl. 74.

Em face dos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

[...]

Vejamos que é dever da recorrente manter a qualidade da prestação de serviços. Diante disso, verifica-se que a recorrente ofendeu este Órgão de Defesa de Consumidor, a consumidora e o CDC, já que não ofereceu um serviço adequado.

Em razão do fato de não prestar um serviço adequado e eficiente ao consumidor de seus serviços, a reclamada deve ser punida como uma forma de desestimular a prática desse tipo de conduta, pois ofendeu os seguintes dispositivos:

[...]

Um serviço colocado à disposição no mercado de consumo deve apresentar os requisitos do art. 22, do CDC, quais sejam: segurança, eficiência e adequação; configurando-se como prática abusiva colocar, no mercado de consumo, qualquer serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (art. 39, VIII, CDC).

Assim, constatou-se que a cobrança indevida, gerando transtornos ao consumidor, desrespeitando dispositivos de leis consumeristas, devendo, portanto, ser penalizada por este Órgão de Defesa do Consumidor.

[...]

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, § 4o, 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – CDC e artigo 33, § 2o do Decreto 2.181/97 estabelecem que:

[...]

Assim sendo, após a apreciação dos artigos acima elencados e dos fatos articulador nos, configurada restou a prática infrativa perpetrada pela recorrente, motivo justo da pena administrativa outrora lançada, que deve, por medida de direito e justiça, no todo ser mantida e, que não poderá ser considerada excessiva, ainda mais que foram devidamente observadas as normas legais que norteiam a imposição da pena e sua gradação.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da reclamada/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão exarada, bem como a sanção pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais.

Rondonópolis (MT), 26 de agosto de 2016

Ednei de Souza Nogueira (Id. 8185145, fls. 103/117). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. No: 0115-001.138-5

Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

Relatório:

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 40/53), Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pelo Sr. Edson Tadeu Zonzoni neste ato representado por sua procuradora Sra. Maria Eduarda dos Reis, aberta no dia 18/03/2015 onde explana ser titular da Unidade Consumidora 1416286 da reclamada. A consumidora mencionou que no mês de Janeiro/2015 foi firmado um acordo com a reclamada referente à fatura do mês de Outubro/2014 ficando estipulada uma fatura no valor de R$ 729,88, conforme comprovante de pagamento. Declarou que a reclamada estava lhe cobrando o valor do referido acordo, o qual se encontra pago, porém, no sistema da reclamada não consta. Relatou ainda, que recebeu uma fatura referente ao mês de Fevereiro/2015 no valor de R$ 411,75 a qual não reconhece, pois, durante o período de 07/01/2015 à 10/02/2015 o consumidor ficou ausente de sua residência juntamente com sua família, não permanecendo ninguém na residência, fato este que não tem razão da fatura do mês de Fevereiro/2015 ter vindo com valor alto. Ocorre que, o consumidor passado alguns dias veio a receber a fatura referente ao mês de março/2015 no valor de R$ 387,40, sendo que nesse mês já estava na residência. Ante o exposto, requereu que a reclamada aceite como pago o valor de R$ 729,98 em seu sistema, requerendo ainda a contestação da fatura referente ao mês de fevereiro/2015, e esclarecimentos.

Em audiência realizada no dia 24/04/2015 às 16:00, a recorrente devidamente notificada compareceu à audiência de tentativa de conciliação, onde restou a impossibilidade de acordo entre as partes.

O conciliador responsável pela Reclamação Administrativa emitiu Parecer Técnico a classificando como relação fundamenta não atendida, conforme fl. 32. Consta ainda notificação do referido parecer técnico nas fls. 31 e AR de fl.33.

Em face dos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

[...]

Vejamos que é dever da recorrente manter a qualidade da prestação de serviços. Diante disso, verifica-se que a recorrente ofendeu este Órgão de Defesa de Consumidor, a consumidora e o CDC, já que não ofereceu um serviço adequado.

Em razão do fato de não prestar um serviço adequado e eficiente ao consumidor de seus serviços, a reclamada deve ser punida como uma forma de desestimular a prática desse tipo de conduta, pois ofendeu os seguintes dispositivos:

[...]

Um serviço colocado à disposição no mercado de consumo deve apresentar os requisitos do art. 22, do CDC, quais sejam: segurança, eficiência e adequação; configurando-se como prática abusiva colocar, no mercado de consumo, qualquer serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (art. 39, VIII, CDC).

Assim, constatou-se que a cobrança indevida, gerando transtornos ao consumidor, desrespeitando dispositivos de leis consumeristas, devendo, portanto, ser penalizada por este Órgão de Defesa do Consumidor.

[...]

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, § 4o, 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – CDC e artigo 33, § 2o do Decreto 2.181/97 estabelecem que:

[...]

Assim sendo, após a apreciação dos artigos acima elencados e dos fatos articulador nos, configurada restou a prática infrativa perpetrada pela recorrente, motivo justo da pena administrativa outrora lançada, que deve, por medida de direito e justiça, no todo ser mantida e, que não poderá ser considerada excessiva, ainda mais que foram devidamente observadas as normas legais que norteiam a imposição da pena e sua gradação.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da reclamada/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão exarada, bem como a sanção pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais.

Rondonópolis (MT), 13 de setembro de 2016.

Ednei de Souza Nogueira (Id. 8185145, fls. 231/245). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. No: 0115-005.279-8

Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

Relatório:

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 69/75), Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pela Sra. Guiiti Shimitzu aberta no dia 16/11/2015 onde explana ser titular da Unidade Consumidora 8748462, da reclamada. Aduz o reclamante que recebeu uma Notificação Extrajudicial da reclamada, onde alega ter encontrado irregularidade em seu medidor, sendo este Medidor com Lacre do Lab. Violador, cobrando a título de recuperação de energia o valor de R$ 626,75. O reclamante discorda sobre o laudo, pois sua energia sofre constantes oscilações, pois viaja muito para Curitiba – PR e mora sozinho na unidade, onde realizou uma contestação no dia 10/11/2015, cujo protocolo no 28414455 e foram anexados documentos que demonstram as constantes viagens que o reclamante realiza por ano. Na resposta da parte reclamada, realizou apenas propostas de parcelamento. O consumidor se sente lesado, pois está sendo cobrado indevidamente por uma irregularidade que não cometeu, pois há meses que seu consumo é baixo, por não estar em sua residência. Ante o exposto, requereu a contestação e o cancelamento da cobrança indevida, sendo esta no valor de R$ 626,75.

Em audiência realizada no dia 15/04/2016 às 14:30, a recorrente devidamente notificada compareceu à audiência de tentativa de conciliação, onde restou a impossibilidade de acordo entre as partes.

O conciliador responsável pela Reclamação Administrativa emitiu Parecer Técnico a classificando como relação fundamenta não atendida, conforme fl. 62. Consta ainda notificação do referido parecer técnico nas fls. 61 e AR de fl. 63.

Em face dos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

[...]

Vejamos que é dever da recorrente manter a qualidade da prestação de serviços. Diante disso, verifica-se que a recorrente ofendeu este Órgão de Defesa de Consumidor, a consumidora e o CDC, já que não ofereceu um serviço adequado.

Em razão do fato de não prestar um serviço adequado e eficiente ao consumidor de seus serviços, a reclamada deve ser punida como uma forma de desestimular a prática desse tipo de conduta, pois ofendeu os seguintes dispositivos:

[...]

Um serviço colocado à disposição no mercado de consumo deve apresentar os requisitos do art. 22, do CDC, quais sejam: segurança, eficiência e adequação; configurando-se como prática abusiva colocar, no mercado de consumo, qualquer serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (art. 39, VIII, CDC).

Assim, constatou-se que a cobrança indevida, gerando transtornos ao consumidor, desrespeitando dispositivos de leis consumeristas, devendo, portanto, ser penalizada por este Órgão de Defesa do Consumidor.

[...]

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, § 4o, 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – CDC e artigo 33, § 2o do Decreto 2.181/97 estabelecem que:

[...]

Assim sendo, após a apreciação dos artigos acima elencados e dos fatos articulador nos, configurada restou a prática infrativa perpetrada pela recorrente, motivo justo da pena administrativa outrora lançada, que deve, por medida de direito e justiça, no todo ser mantida e, que não poderá ser considerada excessiva, ainda mais que foram devidamente observadas as normas legais que norteiam a imposição da pena e sua gradação.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da reclamada/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão exarada, bem como a sanção pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais.

Rondonópolis (MT), 9 de setembro de 2016.

Ednei de Souza Nogueira (Id. 8185147, fls. 1/15). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. No:
0115-005.232-3

Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

Relatório:

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 34/41), Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pela Sra. Kalline da Silva aberta no dia 12/11/2015, onde explana ser titular da unidade consumidora de número 21458511, da reclamada Energisa. Aludiu a reclamante, ter recebido uma fatura referente ao mês de setembro de 2015, com consumo faturado de 411 KW/H, no valor de R$ 319,69, cobrança esta que o reclamante contesta, visto que a média de consumo de KW/H dos 12 últimos meses de sua unidade consumidora é de 184 KW/H. Ante a cobrança abusiva, a reclamante recorreu a reclamada por inúmeras vezes, requerendo esclarecimentos referente ao consumo faturado de sua unidade consumidora, onde lhe disponibilizaram a retificação da fatura referente ao mês de setembro de 2015, no valor de R$ 29,67, disponibilizando ainda um código de barra de no 836000000007, conforme protocolos 28354852. No entanto, a fatura não foi devidamente retificada a esse valor conforme o disposto pela atendente da reclamada, o que gerou graves aborrecimentos a reclamante. Aduziu a reclamante que mês de outubro de 2015, recebeu uma cobrança no valor de R$ 123,21, tendo consumo faturado de 165 KW/H, consumo este que a reclamante concorda. Ressaltou-se, que a reclamante não realizou o pagamento da fatura referente ao mês de setembro de 2015, devida à mesma contestar o consumo faturado em sua unidade consumidora, visto que a mesma não sofreu alterações. Diante do exposto, requereu esclarecimentos, bem como a retificação da fatura referente ao mês de setembro de 2015, com consumo faturado de 411 KW/H, no valor de R$ 319,69, de acordo com o valor de R$ 29,67, disponibilizando ainda um código de barra de no 83600000007, conforme protocolos 28354852. Requereu ainda, que fosse realizada uma vistoria na unidade consumidora em questão.

Em audiência realizada no dia 04/03/2016 às 15:00, a recorrente devidamente notificada conforme consta dos autos (fl. 14) compareceu à audiência de tentativa de conciliação, e entrou em acordo com a parte reclamante.

O conciliador responsável pela Reclamação Administrativa emitiu Parecer Técnico a classificando como relação fundamenta não atendida, conforme fl. 24. Consta ainda notificação do referido parecer técnico nas fls. 23 e AR de fl. 25.

Em face dos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]

Vejamos que é dever da recorrente manter a qualidade da prestação de serviços. Diante disso, verifica-se que a recorrente ofendeu este Órgão de Defesa de Consumidor, a consumidora e o CDC, já que não ofereceu um serviço adequado.

Em razão do fato de não prestar um serviço adequado e eficiente ao consumidor de seus serviços, a reclamada deve ser punida como uma forma de desestimular a prática desse tipo de conduta, pois ofendeu os seguintes dispositivos:

[...]

Um serviço colocado à disposição no mercado de consumo deve apresentar os requisitos do art. 22, do CDC, quais sejam: segurança, eficiência e adequação; configurando-se como prática abusiva colocar, no mercado de consumo, qualquer serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (art. 39, VIII, CDC).

Assim, constatou-se que a cobrança indevida, gerando transtornos ao consumidor, desrespeitando dispositivos de leis consumeristas, devendo, portanto, ser penalizada por este Órgão de Defesa do Consumidor.

[...]

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, § 4o, 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – CDC e artigo 33, § 2o do Decreto 2.181/97 estabelecem que:

[...]

Assim sendo, após a apreciação dos artigos acima elencados e dos fatos articulador nos, configurada restou a prática infrativa perpetrada pela recorrente, motivo justo da pena administrativa outrora lançada, que deve, por medida de direito e justiça, no todo ser mantida e, que não poderá ser considerada excessiva, ainda mais que foram devidamente observadas as normas legais que norteiam a imposição da pena e sua gradação.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da reclamada/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão exarada, bem como a sanção pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais.

Rondonópolis (MT), 30 de agosto de 2016.

Ednei de Souza Nogueira (Id. 8185147, fls. 109/129). [sem negrito no original]

Nos Processos Administrativos restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação ao Processo Administrativo no 0115-005.232-3, o acordo entre a apelada e o consumidor, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Está no artigo 18 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, que “
a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas
”.

[...] Multa administrativa. Procon Municipal (Campinas). Descumprimento de cláusula de contrato de plano de saúde. Alegação de que entrara a autora, entidade hospitalar, em acordo judicial com a reclamante, vindo a atender ao quanto aquela pretendia. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e jurisdicional. Ausência, ademais, de comprovação da razão pela qual a autora acabou por realizar o procedimento cirúrgico. Recurso improvido, mantida a improcedência da ação. [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 0014335-37.2004.8.26.0114, relator Desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 26 de novembro de 2012).

Está no voto condutor do acórdão:

[...] Não se pode equiparar as sanções de natureza civil a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90). [...].

Em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
tem claro conteúdo pedagógico.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia à apelada comprovar, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época, redação mantida no artigo 373, I, do atual, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$ 29.000,00: vinte e nove mil reais,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 29.000,00: vinte e nove mil reais, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aqueles consumidores:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020